Tribunal: TJDFT
Processo: 0744922-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA PENHORA DE RECEBÍVEIS. PROVIMENTO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito para a penhora de recebíveis da executada/agravada.
2. A controvérsia reside em determinar se é cabível a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, para verificação de possíveis recebíveis dos executados, conforme solicitado pelo agravante, diante da ausência de sucesso na localização de outros bens penhoráveis.
3. A expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para verificar a existência de recebíveis do executado é medida admitida pela jurisprudência deste Tribunal e está de acordo com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da máxima eficácia da execução.
4. A penhora de recebíveis de cartão de crédito equipara-se à penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC, aplicável em casos, onde não foram encontrados outros bens penhoráveis.
5. Comprovado o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens, é legítima a busca por recebíveis junto às operadoras de cartões, conforme precedentes desta Corte.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.